Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701925-81.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: ROSENVARGAS DA SILVA LIMA 46700153204 D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA., contra a decisão de ID n.o 168980711 PJe-1, proferida nos autos do processo de Execução n.o 0705862-72.2019.8.07.0001, que tramita na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Como não houve pedido de efeito suspensivo ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador